Tribunal: TJMT
Processo: 1003691-85.2020.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003691-85.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON SEBASTIAO DE FARIAS OLIVEIRA - CPF: 034.410.741-81 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONAIR WILLIAN GOMES DA SILVA - CPF: 008.823.891-14 (TERCEIRO INTERESSADO), DJANDE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 901.959.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RONISON ALVES DE SOUZA - CPF: 005.910.151-29 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO XAVIER ARRAES - CPF: 007.244.801-61 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILEUZA CAVALCANTE PEREIRA - CPF: 720.275.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GILZETE SOUZA SILVA - CPF: 571.830.401-78 (VÍTIMA), ARLENE DE SOUZA COSTA LUCAS - CPF: 005.904.481-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NILSON DE SOUZA SANTOS - CPF: 531.513.301-00 (ASSISTENTE), LUCILENE SOUZA SILVA - CPF: 452.570.191-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1003691-85.2020.8.11.0013

RECORRENTE: ROBSON SEBASTIAO DE FARIAS OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA OFENDIDA E FEMINICÍDIO, E POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES – LAUDO PERICIAL NO LOCAL DO CRIME – AUSÊNCIA DE LESÕES APTAS A INDICAR AÇÃO DE DEFESA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2].

Havendo indícios que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, notadamente a conclusão do perito que não constatou lesões que indicassem ação defensiva, deve ser mantida a aludida qualificadora.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1003691-85.2020.8.11.0013

RECORRENTE: ROBSON SEBASTIAO DE FARIAS OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Robson Sebastião de Farias Oliveira, em face da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos IV e VI, § 2º-A, inciso I, do CP [homicídio qualificado pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar], e art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 [posse de droga para consumo pessoal], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa postula a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A 2ª Promotoria de Justiça de Pontes e Lacerda requer a manutenção da decisão hostilizada.

O magistrado de origem, em juízo prévio de admissibilidade, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1003691-85.2020.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Robson Sebastião de Farias Oliveira
, a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar [art. 121, § 2º, incisos IV e VI, § 2º-A, inciso I, do CP], e posse de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
1 – DO CRIME DE FEMINICÍDIO

Extrai-se do inquérito policial que no dia
19 de setembro de 2020
, por volta de
05h20min
., na Avenida José Luiz Vieira Filho, n. 228, Bairro Residencial Glória, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o denunciado
Robson Sebastião de Farias Oliveira
, com evidente
animus necandi
, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino decorrente do envolvimento de violência doméstica e familiar,
matou a vítima Gilzete Souza Silva
,
sua esposa
, por meio de um
golpe de um instrumento perfurocortante
, que foi causa eficiente de sua morte.

2 – DO CRIME DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL

Extrai-se do inquérito policial que no dia
19 de setembro de 2020
, em horário não determinado, na Avenida José Luiz Vieira Filho, n. 228, Bairro Residencial Glória, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o denunciado
Robson Sebastião de Farias Oliveira

tinha em depósito e guardou, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

3 - DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se do inquérito policial que o denunciado
Robson Sebastião de Farias Oliveira
e a vítima
Gilzete Souza Silva
eram casados há aproximadamente
08 (oito) anos
. Infere-se dos autos que a relação conjugal do casal era conturbada, sendo marcada pela agressividade e violência física/psicológica por parte de Robson, o qual possuía muito ciúme de Gilzete.

Durante a madrugada do dia
19/09/2020
, por
motivos ainda não apurados
, com a intenção de matar,
Robson
,
utilizando uma arma branca
(instrumento perfurocortante – faca),
golpeou Gilzete com lesão fatal no pescoço
(região carotidiana), que foi causa suficiente de sua morte, conforme laudo necroscópico em anexo.

Destaca-se que Robson
praticou o crime por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima
, vez que a vítima Gilzete estava em inferioridade de forças e desarmada. Extrai-se dos autos que o feminicídio foi praticado por razões de sua condição de sexo feminino, porquanto
o crime foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar
.

Apurou-se também que
Robson tinha em depósito e guardou, para consumo próprio, drogas
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (
porção de 57,51 g de maconha
). E ainda, no dia dos fatos, Robson ingeriu bebida alcoólica e fez uso de entorpecentes antes do crime”.

A questão posta nos autos abrange única e exclusivamente o decote da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do CP.

A magistrada de origem, ao analisar a aludida qualificadora, consignou que
“Robson praticou o crime por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que a vítima Gilzete estava em inferioridade de forças e desarmada”
.

Contudo, como bem destacado pelo Defensor Público Estadual, em suas razões recursais,
“é necessário que haja no processo detalhes de como os fatos se deram, a fim de analisar minimamente a situação e concluir se ela se amolda ou não à ação aludida na referida qualificadora”
.

Argumenta, ainda, que
“não ficou claro, mesmo após a instrução processual, qual foi supostamente a atitude do recorrente para que a vítima fosse pega de surpresa e não pudesse se defender dele”, “não podendo se presumir que ela foi pega de surpresa pelo acusado”
.

Não obstante os relevantes argumentos aduzidos pelo combatente Defensor Público Estadual, extraem-se dos autos a presença de indícios suficientes de que o crime foi praticado mediante emprego de recurso que impossibilitou a defesa da ofendida.

Embora aparentemente não haja nenhuma testemunha ocular dos fatos, insta salientar, como bem destacou a Promotoria de Justiça, em suas alegações finais,
“que a vítima foi atingida por um golpe fatal, conforme laudo pericial juntado às fls. 192-202, o réu atingiu unicamente a região carotidiana causando uma lesão incisa medindo 7cmx2cm, o que foi a causa da morte em decorrência de choque hipovolêmico. Vê-se ainda que,
a vítima não teve nenhuma chance de se defender, uma vez que fora atingida de inopino e em região extremamente vascularizada
, o que demonstra efetivamente o dolo do réu em matar a sua companheira Gilzete Souza Silva”
.

De mais a mais, convém registrar a conclusão apresentada pela perícia no local do crime
[1]
,
verbis
:

“A vítima se encontrava deitada no piso da cozinha, junto à parede anterior, na posição de decúbito ventral, com a cabeça apoiada sobre o travesseiro, no momento em que o perpetrador, de posse instrumento perfurocortante não identificado (posicionado sobre a vítima ou à sua esquerda), desfere
golpe único na lateral direita do pescoço da vítima
, produzido no sentido anterior – posterior, o que acabou causando o óbito de Gilzete Souza Silva, que permaneceu em sua posição final de repouso até a chegada da equipe pericial.

O ato de retirar a arma branca ensanguentada após ferir a vítima produziu os gotejamentos encontrados na região posterior do cadáver. O instrumento utilizado para o cometimento do crime não foi encontrado no imóvel periciado.

O perito fica impossibilitado de inferir se a vítima se encontrava dormindo, sob efeito de substâncias entorpecentes ou se foi imobilizada por seu perpetrador. Ressalta-se que
não foram constatadas lesões que indicassem ação de defesa
na vítima”.

Sem embargo da afirmação do perito, segundo o qual não pôde concluir se a vítima se encontrava dormindo, sob efeito de substâncias entorpecentes ou se foi imobilizada, ele asseverou que
“não foram constatadas lesões que indicassem ação de defesa da vítima”
.

Neste ponto, faço minhas as palavras do conspícuo Procurador de Justiça, José de Medeiros, que em seu parecer consignou:

“Note que, segundo a conclusão pericial,
a vítima se encontrava deitada no chão da cozinha
,
apoiada em um travesseiro
,
quando foi atingida por um golpe único de faca no pescoço
,
que atingiu-lhe a veia carótida
,
em momento em que, provavelmente, estava incapaz de oferecer resistência
. A ausência de indicativo de que a vítima reagiu indica a princípio, que foi atingida de surpresa.

Apesar de o crime não ter sido presenciado por testemunhas, extrai-se da dinâmica apresentada pela perícia que o crime de homicídio foi executado de forma a dificultar ou impossibilitar a defesa da ofendida, ou seja,
existem indícios concretos
de que a prática do homicídio ocorreu de forma que, em tese, dificultou eventual defesa pela ofendida”.

Ressalte-se, ademais, que a[s] qualificadora[s] somente será[ão] decotada[s] quando inequívoca sua improcedência
[2]
,
sem qualquer apoio nos autos
, o que não sói ocorrer no caso em apreço.

Nesse sentido:

“[...] A exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida [...]”
[3]
.

“[...] Não se tratando de qualificadora manifestamente improcedente - emprego de asfixia demonstrada pelo laudo de necropsia -, não cabe à instância a quo proceder ao seu decote, subtraindo do órgão competente a análise ou não da sua incidência. [...]”
[4]
.

Nesse diapasão, não há falar em exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da ofendida.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
Laudo Pericial n. 410.2.06.2020.010538-01, elaborado em 19/09/2020, subscrito pelo Perito Oficial Criminal, Renato Schembek Souza.

[2]
Enunciado Orientativo n. 2: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

[3]
STJ, AgRg no HC 680.097/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 03/11/2021.

[4]
STJ, AgRg no AREsp 1258651/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 08/10/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022